Tribunal: TJDFT
Processo: 0004012-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004012-74.2017.8.07.0007 RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que o crime de homicídio qualificado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 2. O afastamento das qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só pode ocorrer quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 129, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, alegando que a sua pronúncia pelo crime de homicídio qualificado deve ser alterada com a desclassificação para lesão corporal, haja vista a ausência de animus necandi, como também as qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por ausência de provas para qualificar o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 129, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003